Tribunal: TJES
Processo: 0000615-72.2022.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000615-72.2022.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO APOLINARIO FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. RECONHECIMENTO. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a confissão - mesmo que seja parcial ou qualificada, e ainda que o juiz não a tenha utilizado na motivação da sentença como um dos elementos para condenar o réu - sempre confere o direito à atenuação da pena na segunda fase da dosimetria.”

2. No caso, o acusado, em seu interrogatório, embora tenha apresentado uma narrativa distorcida do ocorrido, confirmou que ingeriu bebida alcoólica e se dirigiu até a casa da vítima por duas vezes, além disso, afirmou que tinha ciência das medidas protetivas de urgência que foram impostas em seu desfavor.

3. Reconhecida a atenuante da confissão, promove-se a sua compensação com a agravante do motivo fútil reconhecida em sentença, já que, na esteira do entendimento jurisprudencial, ambas são igualmente preponderantes pois dizem respeito à personalidade do agente e aos motivos do crime.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANTONIO APOLINARIO FILHO
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 à pena de 9 (nove) meses e 3 (três) dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos.

A Defesa, em suas razões (ID nº 9347140) aduz a necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, já que o acusado, em juízo, confessou os fatos imputados, além disso, aponta que a exasperação da pena em decorrência do reconhecimento de uma circunstância agravante se deu de forma desproporcional.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a reduzir a pena imposta ao acusado.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 9347152) e Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 9702859) no sentido de conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANTONIO APOLINARIO FILHO
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 à pena de 9 (nove) meses e 3 (três) dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos.

A Defesa, em suas razões (ID nº 9347140) aduz a necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, já que o acusado, em juízo, confessou os fatos imputados, além disso, aponta que a exasperação da pena em decorrência do reconhecimento de uma circunstância agravante se deu de forma desproporcional.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a reduzir a pena imposta ao acusado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, narrando o seguinte:

No dia 13 de setembro de 2022, por volta das 21h21min, na localidade de Caxixe Frio, zona rural, Vila Bergamim, nesta cidade, o denunciado ANTONIO APOLINARIO FILHO descumpriu medida protetiva proferida nos autos de nº 0000301-29.2022.8.08.0049 em favor de Leoni Velten Apolinario, sua ex-companheira, na medida em que se aproximou da ofendida, ignorando o comando judicial, conforme boltem de ocorrência as fls. 03/06.

Na decisão que deferiu a medida protetiva, o denunciado ficou proibido de se aproximar a 500 (quinhentos) metros da vítima, de manter contato com a ofendida, familiares e testemunhas por qualquer meio, além de frequentar determinados lugares, a fim de preservar a integridade física e psicológica da vítima.

Na ocasião, o denunciado estava muito embriagado e foi até a casa da vítima muito agressivo e passou a chamá-la de “piranha”, “safada” e “vadia”. A vítima pediu para que Antonio saísse de sua casa; porém, este permaneceu na residência, oportunidade em que Leoni saiu da casa com sua nora de nome Jamile e foram para igreja.

Ato seguinte, ao retornar para casa, a vítima percebeu que Antonio ainda se encontrava na residência e que estava muito agressivo, momento em que foi para casa de sua nora e acinou a Polícia.

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
condenou o acusado como incurso nas sanções do art. 24-A da Lei Maria da Penha.

Na primeira fase da dosimetria, o Sentenciante fixou a pena-base em 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, mediante a valoração negativa da culpabilidade, na medida em que o réu se aproveitou da ausência da vítima para adentrar na residência, onde esperou até o retorno dela.

Na segunda fase, o Juízo deixou de reconhecer a atenuante da confissão, “
uma vez que não reconheceu a prática do crime, falecendo, por isso, a espontaneidade necessária para que faça jus à benesse legal”.

No entanto, como bem pontuado pela douta Procuradoria de Justiça, o acusado, em seu interrogatório, embora tenha apresentado uma narrativa distorcida do ocorrido, confirmou que ingeriu bebida alcoólica e se dirigiu até a casa da vítima por duas vezes.

Além disso, afirmou que tinha ciência das medidas protetivas de urgência que foram impostas em seu desfavor.

Assim, entendo que o réu faz jus à atenuante em comento, devendo salientar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
a confissão - mesmo que seja parcial ou qualificada, e ainda que o juiz não a tenha utilizado na motivação da sentença como um dos elementos para condenar o réu - sempre confere o direito à atenuação da pena na segunda fase da dosimetria.
”(AgRg no AREsp n. 2.665.005/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024.)

Dessa forma, reconhecida a atenuante da confissão, promovo a sua compensação com a agravante do motivo fútil reconhecida em sentença, já que, na esteira do entendimento jurisprudencial, ambas são igualmente preponderantes pois dizem respeito à personalidade do agente e aos motivos do crime.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INCONFORMISMO MINISTERIAL. INTEGRAL COMPENSAÇÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO E MOTIVO FÚTIL. OPERAÇÃO VIÁVEL.
1. "A atenuante da confissão, mesmo qualificada, pode ser compensada integralmente com a qualificadora do motivo fútil, que fora deslocada para a segunda fase da dosimetria em razão da pluralidade de qualificadoras no caso concreto. Isso, porque são circunstâncias igualmente preponderantes, conforme entende este Tribunal Superior, que define que 'tal conclusão, por certo, deve ser igualmente aplicada à hipótese dos autos, por se tratarem de circunstâncias igualmente preponderantes, que versam sobre os motivos determinantes do crime e a personalidade do réu, conforme a dicção do art. 67 do CP" (HC n. 408.668/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 21/9/2017)" (AgRg no REsp n. 2.010.303/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 818.729/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

Dessa forma, a pena intermediária deve ser mantida em 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, a qual torno definitiva, dada a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena.

Mantenho o regime aberto, bem como a substituição da reprimenda corporal por uma pena restritiva de direitos.

Destaco, nesse ponto, que não poderia o Magistrado
a quo
ter fixado a pena restritiva de direitos de prestação pecuniária, já que em frontal violação ao disposto no art. 17 da Lei Maria da Penha, no entanto, por se tratar de recurso exclusivamente defensivo, não se mostra possível o afastamento da substituição em comento, sob pena de
reformatio in pejus
.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, mantidas as demais determinações contidas na sentença condenatória.

É como voto.